Tribunal: TJDFT
Processo: 0708016-45.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. REVOGAÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, III DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS. PRAZO DE 30 DIAS. INOBSERVÂNCIA. ERRO. SENTENÇA DE REVOGAÇÃO MANTIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. No que tange a omissão e contradição apontadas tem-se que o v. acordão foi claro e expresso em sua fundamentação ao esclarecer que a determinação de impulso processual para citação de uma das rés seria incabível, posto que a referida parte já teria sido citada. Logo, o processo não poderia ser extinto por abandono da causa.
2. Ausente omissão e contradição, uma vez que a fundamentação se mostrou clara, expressa e coerente. Assim, afasta-se a alegação de vícios no julgamento.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.